Tribunal: TJSP
Processo: 3004916-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ção do depósito de prioridade, aplicando-se a Lei Estadual no 11.377/03, que estabelecia a OPV em 1.135,2885 UFESP ́s, afastando-se a incidência da Lei Estadual no 17.205/19 -Inadmissibilidade - Corretamente afastada a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19 - Título judicial transitado em julgado em data anterior à publicação da r. lei, motivo pelo qual deve ser respeitado o regime vigente à época - Obediência aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei - Entendimento que se aplica, inclusive, ao teto do depósito prioritário - Decisão mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004916-60.2022.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

09/09/2022

Ementa:
Agravo de Instrumento - Insurgência contra a r. decisão que determinou a complementação do depósito de prioridade, aplicando-se a Lei Estadual no 11.377/03, que estabelecia a OPV em 1.135,2885 UFESP ́s, afastando-se a incidência da Lei Estadual no 17.205/19 -Inadmissibilidade - Corretamente afastada a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19 - Título judicial transitado em julgado em data anterior à

Ementa:
Agravo de Instrumento - Insurgência contra a r. decisão que determinou a complementação do depósito de prioridade, aplicando-se a Lei Estadual no 11.377/03, que estabelecia a OPV em 1.135,2885 UFESP ́s, afastando-se a incidência da Lei Estadual no 17.205/19 -Inadmissibilidade - Corretamente afastada a aplicação da Lei Estadual no 17.205/19 - Título judicial transitado em julgado em data anterior à publicação da r. lei, motivo pelo qual deve ser respeitado o regime vigente à época - Obediência aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei - Entendimento que se aplica, inclusive, ao teto do depósito prioritário - Decisão mantida.
Recurso não provido.